Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016661-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 735.561.731-15 (RECORRENTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. INSPETOR DE TRIBUTO
S MUNICIPAIS
E AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. CRONOLOGIA DAS NORMAS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS ANTES DE 11/11/2022.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos de
Inspetores
de
Tributo
e Auditores
Fiscais

Tributário
do
Município
de
Várzea
Grande é
regulamentado
pela Lei
Complementar
Municipal 1.311/1993.A Lei 2.707/2004
estabeleceu
as
progressões

funcionais
de forma horizontal e vertical,
contudo
,
previu

interstício
de 3
anos

apenas
para a
progressão
vertical.
Posteriormente
, a Lei 4.987/2022
implementou
o
interstício
de
três

anos

também
para a
progressão
horizontal.
Pela
cronologia
das
normas
,
conclui-se
que a
progressão
horizontal para
os

Inspetores
de
Tributo
e
Auditores
Fiscais
de
Tributação
pode ser sintetizada
da
seguinte
forma:
Período
1

(
de 28/06/1993 a 09/11/2004
)
: não há

direito
à
progressão
horizontal
;

Período
2

(
de 10/11/2004
a
10/10/2022
)
:

há

direito
à
progressão
horizontal
,

independentemente
do
interstício
de
três

anos
;

Período
3
(
a
partir
11/10/2022
)
: há

direito à progressão horizontal, desde que observado o interstício de três

anos
entre
cada

classe
.

Os

atos

jurídicos

são

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou

quando

foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precedentes
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).
Preenchidos

os

pressupostos

legais
antes de 11/11/2022, o
Inspetor

ou
Auditor

tem

direito

à

progressão
horizontal
,

independentemente
do
interstício
de 3
anos
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1016661-48.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que
tem

direito
a
progressão
para a
classe
horizontal C e o
seu

pedido

administrativo

lhe

foi

negado
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

é
indevida
a
progressão

pelo

fato

de a

parte

reclamante

não

ter

cumprido
o
interstício
de 3
anos

em

cada

classe
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) o
interstício
de
três

anos

somente

foi

exigido

pel
a Lei 4.987/2022,
vigente
a
partir
de 11/10/2022; e b)
considerando
que
tomou
posse e
requereu
a
sua

progressão

em

momento
anterior a
vigência
da lei, a
sua

progressão

não

está

condicionad
a

ao

referido

interstício
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos de
Inspetores
de
Tributo
e Auditores
Fiscais

Tributário
s
do
Município
de
Várzea
Grande é
regulamentado
pela Lei
Complementar
Municipal 1.311/1993
,

parcialmente

alterada

pelas
Leis
Complementares

2.707/2004, 4.293/2017 e 4.987/2022.

Por
meio
da Lei 2.707/2004,
promulgada

em
10/11/2004,
foram

alterados

os

artigos
8o, 9o, 10, 11 e 15 da Lei 1311/1993,
estabelecendo

progressões

funcionais
de forma horizontal e vertical,
contudo
,
estabelecendo

interstício
de 3
anos

apenas
para a
progressão
vertical:

Art. 8o A
remuneração
dos
integrantes
dos cargos de
Inspetor
de
Tributos
I e II,
passa
a ser
composta

através
do
subsídio

fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
qualquer

gratificação
,
adicional
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação

fixa

ou

variável
,
produtividade

ou

qualquer

outra

espécie

remuneratória
.

Parágrafo

único
. O
subsídio
de que
trata
o caput
deste

artigo
é o
somatório
de
todas
as
verbas

remuneratórias
e
demais

vantagens

pecuniárias

percebidas
,
ressalvadas
as de
caráter

meramente

indenizatórios
.

Art. 9o
Os
cargos de
Inspetor
de
Tributos
I e II
são

estruturados

em
3 (
três
) classes
horizontais
e 10 (
dez
)
níveis
de
referência

cada
um,
conforme

anexos
I e II,
respectivamente
,
observados

os

seguintes

critérios
.

I -
Na horizontal
, o
critério
de
promoção

será
de
acordo
com o
perfil
de
competência
,
estabelecido
pela
Secretaria
Municipal de Fazenda e
avaliação
de
desempenho
,
preenchidas
as
condições

necessárias
de
uma

classe
para
outra
;

II -
Na vertical,
o
processo
de
promoção

será

por
tempo de
serviço
e
avaliação
de
desempenho
,
obedecido

ao

interstício
de 3 (
três
)
anos
de
uma

referência
para
outra
.

§ 1o Para fins de
aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos

os

seguintes

critérios
, para
os

Inspetores
de
Tributos
II:

I - Classe A -
ensino
superior
completo
;

II - Classe B -
ensino
superior
completo
e no
mínimo
250 (
duzentas
e
cinquenta
) horas de
cursos
, com
fração

mínima
de 20 (
vinte
) horas, com
comprovação
e
certificação
,
nas

áreas
da
administração
fiscal
em
:
gestão
,
técnico-profissional
,
recursos

humanos
e
tecnologia
da
informação
,
compatível
com o
perfil
de
competência
do
profissional

fazendário
e
atribuições

específicas
do
cargo;

III - Classe

C -
ensino
superior
completo
e
especialização
"lato sensu", com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas e
monografia

aprovada
,
nas

áreas
de
administração
fiscal
em
:
gestão
,
técnico-profissional
,
recursos

humanos
e
tecnologia
da
informação
,
compatível
com o
perfil
de
competência
do
profissional

fazendário
e
atribuições

específicas
do cargo.

§ 2o Para fins de
aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos

os

seguintes

critérios
, para
os

Inspetores
de
Tributos
I:

I - Classe A -
segundo

grau

completo
;

II - Classe B -
ensino
superior
completo
;

III - Classe

C -
ensino
superior
completo
e no
mínimo
250 (
duzentas
e
cinquenta
) horas de
cursos
, com
comprovação
e
certificação
,
nas

áreas
da
administração
fiscal
em
:
gestão
,
técnico-profissional
,
recursos

humanos
e
tecnologia
da
informação
,
compatível
com o
perfil
de
competência
do
profissional

fazendário
e
atribuições

específicas
do cargo;
ou

conclusão
de outro cargo de
ensino
superior.

Art. 10.
Os

Inspetores
de
Tributos

Municipais
I e II,
quando

investidos

em
cargo
em

comissão

farão
jus
ao

acréscimo
de 30% (
trinta

por
cento)
incidente

sobre
o
subsídio

percebido
,
podendo

também

optar
pela
remuneração
do cargo
em

substituição

ao

subsídio
.

Art. 11.
Os

aprovados

em

concurso

público
para
os
cargos de
Inspetores
de
Tributos

Municipais
I e II,
ingressarão

na

classe
A,
nível
de
referência
1 (um), do
respectivo
cargo.

Parágrafo

único
.
Os

Inspetores
de
Tributos

Municipais
I e II,
hoje

efetivos
,
serão

enquadrados

em

nível
de
referência
e
classe
,
considerando
-se as
disposições
do
artigo
9o
desta
Lei.

Art. 15.
Os

Inspetores
de
Tributos

Municipais
I e II,
quando

em

férias
,
licença especial, licença para tratamento de saúde e licença
-
gestante
,
farão
jus
ao

subsídio

correspondente
à
classe

nível
de
referência

em
que se
encontre
.

Parágrafo

único
.
Os

Inspetores
de
Tributos

Municipais
I e II,
quando
de
sua

aposentadoria
,
invalidez

permanente
e
morte
,
farão
jus à
percepção
de
proventos
e
pensões
, que
serão

devidamente

calculadas
de
acordo
com o
artigo
40 da
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
respeitando
-se o
direito

adquirido
,
sendo

observadas
e
atendidas
as
disposições

contidas

nas

emendas

constitucionais
20 e 41.

Por
sua

vez
, a Lei 4.987/2022,
promulgada

em
11/10/2022,
acrescentou

o art. 9o-A
à Lei 1311/1993,
implementando
o
interstíciode

três

anos

também
para a
progressão
horizontal:

Art. 9o-A O
interstício
,
lapso
de tempo
fixado
para que
o

servidor
se
habilite

às

promoções

horizontais
e
progressões

verticais
, é de 03 (
três
)
anos
.

§ 1o A
promoção
horizontal,
Classe,
obedecerá
à
titulação

exigida
, e
ainda
,
interstício
de 03 (
três
)
anos
da Classe A para
B e
de 03 (
três
)
anos
da Classe B
para C.

§ 2o
Não

poderá

ocorrer
a
promoção
horizontal da Classe A para a Classe C,
sem
que
o

servidor

cumpra

interstício
de 03
anos

na
Classe B.

Vale
destacar
que
nos

termos
do art. 36 da Lei 4.293/2017,
os
cargos de
Inspetor
de
Tributos

Municipais
I e II
foram

renomeados
,
respectivamente
, para
Inspetor
de
Tributos

Municipa
l
e Auditor
Fiscal
Tributári
o
.

Pela
cronologia
das
normas
,
conclui-se que
a
progressão
horizontal dos
Inspetores
de
Tributo
s Municipais
e dos Auditores
Fiscais

Tribut
ários

pode ser sintetizada da seguinte
forma:

Período 1 (de 28/06/1993 a 09/11/2004)
: não há direito à progressão horizontal;

Período 2 (de 10/11/2004 a 10/10/2022)
: há direito à progressão horizontal, independentemente do interstício de três anos;

Período 3 (a partir 11/10/2022)
: há direito à progressão horizontal, desde que observado o interstício de três anos entre cada classe.

Neste
contexto
,
diante
das
sucessivas

alterações

legislativa
s
,
em

respeito

ao

ato

jurídico

perfeito
,
a
o
direito

adquirido
e
à

coisa

julgada
(art. 6° da LINDB),
os

atos

jurídicos

devem ser
regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou

quando

foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Trata
-se da aplicação do

princípio

tempus
regit

actum
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)II - O Superior Tribunal de Justiça
possui

jurisprudência
no
sentido
de que a
concessão
de
benefício

previdenciário

deve

obedecer
a
legislação

em
vigor
ao
tempo do
fato

gerador
,
em

estrita

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum.Nesse

sentido
:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção
,
julgado

em
26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/10/2014,
DJe
14/10/2014).(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Em
exame

d
o

caso

concreto
, a
pretensão

inicial

consiste

na

progressão
horizontal para a Classe C.

C
onsiderando
que a
parte

reclamante

ocupa
o cargo de Auditor Fiscal,
nos

termos
do art. 9
o
, § 1o,
inciso
III, da Lei 1.311/93,
alterada
pela Lei 2.707/2004,
para
o
enquadramento

na
Classe C é
necessário
"
ensino
superior
completo
e
especialização
"lato sensu", com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentas
e
sessenta
) horas e
monografia

aprovada
,
nas

áreas
de
administração
fiscal
em
:
gestão
,
técnico-profissional
,
recursos

humanos
e
tecnologia
da
informação
,
compatível
com o
perfil
de
competência
do
profissional

fazendário
e
atribuições

específicas
do cargo
".

Com base
nos

documentos

juntados
no ID 203719180/PJe2,
os

pressupostos

legais

estão

devidamente

preenchidos
, tendo a
parte

reclamante

direito

ao

reenquadramento

funcional

na
Classe "C".

Vale registrar que, o
interstício
de
três

anos
para a
progressão
horizontal
não
se
aplica

ao

presente

caso
, visto que
aplicável

apenas

após
11/10/2022,
já
que a
parte

reclamante

já

preenchia

os

pressupostos
da
progressão
antes
d
aquela
data.

Portanto
, a
parte

reclamante

possui

direito

à

progressão
,
bem

como

à

diferença

salarial

durante
o
respectivo

período
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para
determinar

o
reenquadramento
da
parte

reclamante

na
Classe C
,
de forma
retroativa

ao

seu

requerimento
(08/08/2022, ID 203719180/PJe2),
bem

como

condenar

a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
diferença

salarial

durante
o
referido

período
,
c
orrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenaç
ão posterior a
30/06/2009
,

referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024